Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-03.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705508-03.2022.8.07.0014 RECORRENTE: ELIAS MESAQUE MIRANDA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ELIAS MESAQUE MIRANDA DE SOUZA, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal desde Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 59195328): APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DESRESPEITO À FUNÇÃO PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESISTÊNCIA PASSIVA E LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. MENORIDADE RELATIVA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Do crime de desacato. O acervo probatório é firme no sentido de que o acusado agiu com dolo de humilhar e desprestigiar os agentes de segurança que se encontravam em pleno e regular exercício da atividade estatal, desrespeitando e atingindo diretamente o prestígio da instituição policial a que pertencem os agentes referidos, incorrendo, destarte, na conduta típica do art. 331 do Código Penal. 2. Nem se diga que o dolo de desacatar estaria comprometido em razão de uma suposta abordagem policial abusiva. O acusado silenciou-se na fase policial e não compareceu em juízo para apresentar a sua versão dos fatos. Desse modo, não há um mínimo lastro probatório que confira respaldo a alegação genérica da Defesa no sentido de que os policiais militares teriam agido com abuso de poder e violência durante a abordagem. 3. Do crime de resistência. Os elementos de prova permitem concluir, com segurança, pela materialidade e autoria do crime de resistência. Ficou comprovado, efetivamente, que o acusado se valeu de violência contra os agentes de segurança com o objetivo de se opor à execução de ato legal. 4. O contexto fático extraído dos autos não aponta para um cenário em que o acusado pudesse, eventualmente, estar agindo amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, já que a força progressiva utilizada pelos policiais deveu-se justamente pela resistência imposta pelo ora apelante. A sua conduta, de igual modo, também afasta a alegação de resistência passiva. 5. Cumpre registrar, no mais, que, a despeito do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal, não é possível que a sua incidência conduza à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 6. Recurso conhecido e improvido (g.n.). Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR - Tema 190), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65 E 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 6.368/76. COMBINAÇÃO DE LEIS. OFENSA AO ART. 2.o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 33, § 4.o, DO ART. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Desde que favorável ao réu, é de rigor a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06, quando evidenciado o preenchimento dos requisitos legais. É vedado ao Juiz, diante de conflito aparente de normas, apenas aplicar os aspectos benéficos de uma e de outra lei, utilizando-se a pena mínima prevista na Lei n.o 6.368/76 com a minorante prevista na nova Lei de Drogas, sob pena de transmudar-se em legislador ordinário, criando lei nova. 5. No caso, com os parâmetros lançados no acórdão recorrido, que aplicou a causa de diminuição no mínimo legal de 1/6 (um sexto), a penalidade obtida com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, ao caput do mesmo artigo, não é mais benéfica à Recorrida. 6. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, i) afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal e ii) reconhecer a indevida cisão de normas e retirar da condenação a causa de diminuição de pena prevista art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, que no caso é prejudicial à Recorrida, que resta condenada à pena de 03 anos de reclusão. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (Relatora Min. LAURITA VAZ, DJe 8/6/2012). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029